Tribunal: TJES
Processo: 5019497-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019497-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019497-34.2021.8.08.0048

Recorrente:
FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES

Recorridos:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e outros (2)

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 28/09/2021 CELEBROU COM A PRIMEIRA REQUERIDA UM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO, REFERENTE À PROPOSTA N.º 000000004961737, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR UM IMÓVEL POR MEIO DE UM PLANO COM DURAÇÃO DE 192 MESES. ADUZ QUE VISUALIZOU UM ANÚNCIO DE VENDA DE CASA NA PLATAFORMA OLX E AO ENTRAR EM CONTATO COM O VENDEDOR FOI ENCAMINHADA PARA CONVERSAR COM A 3ª REQUERIDA QUE LHE OFERTOU UMA CARTA DE CRÉDITO COM FALSA INFORMAÇÃO DE QUE SERIA NECESSÁRIO REALIZAR DUAS CARTAS DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), POIS A CONTEMPLAÇÃO DE UMA ESTARIA VINCULADA A DA OUTRA. ALEGA QUE A VENDEDORA DISSE QUE SE A REQUERENTE OFERTASSE UM LANCE DE 40%, A CONTEMPLAÇÃO SERIA CERTA, RAZÃO PELA QUAL A REQUERENTE REALIZOU DOIS PAGAMENTOS DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), TOTALIZANDO R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DIRETAMENTE À INTERMEDIADORA, ORA SEGUNDA REQUERIDA, ACREDITANDO TRATAR-SE DO PAGAMENTO DE ENTRADA DE DUAS CARTAS DE CRÉDITO. CONTUDO, NÃO HOUVE A CONTEMPLAÇÃO PROMETIDA, RAZÃO PELA QUAL A AUTORA REQUEREU O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) SEJAM DECLARADAS NULAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES (A RESPEITO DO TEMPO DE DEVOLUÇÃO, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA; BEM COMO CONDENAR AS REQUERIDAS A RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA INTEGRAL QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE PAGOU (R$ 8.000,00), CORRIGIDA MONETARIAMENTE DESDE O DESEMBOLSO, ACRESCIDA DE JUROS E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS; (II) ALTERNATIVAMENTE, NÃO SENDO AS REQUERIDAS CONDENADAS AO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO, SEJA DESCONTADA TÃO SOMENTE DE CADA PARCELA, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL, NOS MOLDES: TX ADM/MESES DO GRUPO X QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS - (QUALQUER OUTRO DESCONTO DEVE SER DECLARADO NULO); (III) SEJA ARBITRADO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide,
DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. ASSIM, ALMEJA O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR/CASSAR A SENTENÇA DE PISO, DECLARANDO O JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA CONHECER E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
EM SEDE PRELIMINAR, PUGNA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELA PARTE RECORRENTE, E POR CONSEQUÊNCIA, REQUER A DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO MANEJADO; ROGA TAMBÉM PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR FORÇA DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM SEUS TERMOS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELAS DEMAIS CORRÉS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(6.3).
COM A DEVIDA VÊNIA DA D. COLEGA, ENTENDO PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA, VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE MADURO PARA JULGAMENTO, EXPLICO.
NO CASO, DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA, QUAL SEJA, R$ 8.000,00, SOMADO AO DANO MORAL, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. AFIRMA, NO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
COMO SE OBSERVA, NÃO HOUVE PROPRIAMENTE A PRETENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

OBJETIVOU-SE, UNICAMENTE, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DOS VALORES POR ELE PAGOS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL IMPOSTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA.
PERCEBE-SE, COM ISSO, QUE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA CORRESPONDE JUSTAMENTE À “PARTE CONTROVERTIDA” DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUIDA-SE DE INOVAÇÃO DO TEMA NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 292, INCISO II, PARTE FINAL), NA MEDIDA EM QUE SE ADMITE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA CORRESPONDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE CONTROVERSA DO CONTRATO E NÃO PELO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. NESSA LINHA DE IDEIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM PERFILHA O POSICIONAMENTO DE QUE, MESMO NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE SE COADUNAR COM O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBJETIVADO PELO AUTOR DA AÇÃO, RESTRINGINDO-SE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS, E NÃO À REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE TODO O CONTRATO. NESSE SENTIDO, CITAM-SE: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; ENTRE OUTROS. RESSAI CLARO, PORTANTO, INCLUSIVE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM, QUE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS CONTRATOS ENTABULADOS ENTRE AS PARTES, GLOBALMENTE CONSIDERADO NO VALOR DE R$ 100.000,00, NÃO SE COADUNA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO CONTIDO NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA VERTIDA NA PEÇA INICIAL, DECORRENTE DE PARTE CONTROVERSA CONTRATUAL CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELA CONSUMIDORA (R$ 8.000,00), QUE SÃO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, A SITUAÇÃO DOS AUTOS É DE ANULAÇÃO DO R. ATO SENTENCIAL. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC)
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
(7). DO MÉRITO.

SENTENÇA ANULADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO CONSORCIADO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA TURMA RECURSAL SEJA EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ISTO É, DEVE-SE O CONSUMIDOR
AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS,
IN CASU
, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE PREPOSTA DA SEGUNDA RÉ VALEU-SE DE ARTIFÍCIOS PARA CONVENCER A RECORRENTE/AUTORA A CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO NO INTENTO DE OFERECER UMA CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE VALOR ESTIPULADO, O QUE DE FATO, ENSEJOU EM FALSAS EXPECTATIVAS NA EX-CONSORCIADA, CARACTERIZANDO-SE, DESTE MODO, VÍCIO DE CONTRATAÇÃO. ADEMAIS,
VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, EM ESPECIAL ATENÇÃO AOS ÁUDIOS E
PRINTS
DE CONVERSAS DE
WHATSAPP
ANEXADOS AOS AUTOS PELA DEMANDANTE, É PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS REQUERIDAS, VEZ QUE, FUNCIONÁRIA DA EMPRESA VENDEDORA DO CONSÓRCIO (“SCORRÊA CONSÓRCIOS”) EM CONVERSA COM A REQUERENTE GARANTIU À ESTA SUA CONTEMPLAÇÃO, VEJAMOS:
“Pra você tá pegando o valor de R$ 140.000,00, né, que é o que vocês precisa, a gente vai ofertar um benefício de lance de 23%, né,
pra gente tá contemplando você.
[...]”
(ID. 6546040)
; “Porque, vamos lá... no crédito no valor de R$ 200.000,00 ofertar 30% vai ser uma oferta de lance pouca, correto?
Então... é... para contemplar você, a gente deveria fazer igual eu te falei, a gente ofertar um lance maior da própria carta
, né, 23% aí da própria carta, ou 10 ou 16% do seu próprio bolso.”
(ID. 6546042);
“[...] você usando os 30% só, vai ser um lance muito pouco,
se for pra te contemplar só com 30%, seria 30 mil, é uma porcentagem muito mínima
, então a gente vai ter que trabalhar com você aí para contemplar com essa oferta aí que eu te falei aí”
(ID. 6546043)
“
Porque assim, como você falou que queria para contemplar, e eu falei para você que eu ia fazer pra te contemplar.
Eu fiz exatamente dessa forma, eu fiz calculando usando a porcentagem do lance das duas cartas e usando a porcentagem do lance do seu próprio bolso, que seria um lance livre. Então, aí eu ia conseguir trabalhar para contemplar você [...]”
(
SIC
, NEGRITEI). DESSA FORMA, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE SIM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ASSIM,
EM QUE PESE OS CONTRATOS OBJURGADOS TEREM PREVISÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, FORÇOSO RECONHECER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS INDICARAM QUE A COLABORADORA DA EMPRESA CORRÉ LUDIBRIOU A PARTE AUTORA. TRATA-SE DE EVIDENTE ENGODO PERPETRADO EM FACE DA CONSUMIDORA, PORQUANTO “
a porcentagem do lance do seu próprio bolso, que seria um lance livre”
(R$ 8.000,00),
IN CASU
, BEM NA VERDADE SEQUER FORA UTILIZADO PARA FINS DE LANCE, MAS SIM COMO PAGAMENTO DE PARTE DO FUNDO COMUM, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INFERE-SE DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS SOB O EVENTO ID. 6546034 E 6546036. DEVERAS, A RECORRENTE FORA INDUZIDA A ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO, NÃO SE AMOLDANDO NO CASO OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STJ. NESTE DIAPASÃO, CONSIDERANDO O EVIDENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SUPRAMENCIONADOS CONSÓRCIOS, OBJETO DA LIDE, PELA CONSUMIDORA, ORA AUTORA, VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL CORROBORA A NARRATIVA AUTORAL, TENHO QUE ESTA REVESTE-SE
DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA FORA INDUZIDA EM ERRO NA FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA.
FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, ANTE O INEQUÍVOCO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO EM COMENTO, IMPERIOSA É
A NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A RESPEITO DO TEMPO DE DEVOLUÇÃO, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA, PORQUANTO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DARÁ-SE DE MODO INTEGRAL. ALUSIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, NO CASO DOS AUTOS, ESTES DEVEM SER
RESTITUÍDOS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL À AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONSIDERANDO INCONTROVERSO O ADIMPLEMENTO DO REFERIDO MONTANTE.
NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS.

MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA: A) RECONHECER A ABUSIVIDADE E
DECLARAR
A NULIDADE DAS CLÁUSULAS A RESPEITO DO TEMPO DE DEVOLUÇÃO, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO Nº 0004961834 E 0004961737; B)
CONDENAR
AS REQUERIDAS (
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E SALATIEL DA SILVA CORREA ME – “SCORRÊA CONSÓRCIOS”
) A
RESTITUIR
À AUTORA, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE; C)
CONDENAR
A DEMANDADA
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

(7).

SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)